Tribunal: TJSP
Processo: 1004540-11.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação Cível - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer - Sentença de procedência – Apelo da requerida -

Insurgência da requerida, pugnando pela validade da cláusula contratual que prevê a responsabilidade do compromissário comprador pelo pagamento do IPTU inclusive em momento anterior à posse do imóvel – Descabimento - É abusiva a cláusula que

Ementa:
Apelação Cível - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer - Sentença de procedência – Apelo da requerida -

Insurgência da requerida, pugnando pela validade da cláusula contratual que prevê a responsabilidade do compromissário comprador pelo pagamento do IPTU inclusive em momento anterior à posse do imóvel – Descabimento - É abusiva a cláusula que imputa a responsabilidade pelo pagamento do IPTU ao compromissário comprador antes da efetiva imissão na posse - Precedente do C. STJ - Os adquirentes somente podem ser responsabilizados pelas despesas geradas pelo imóvel, inclusive tributos, após serem imitidos na posse do bem, e não a partir da assinatura do contrato, uma vez que, antes da posse, não há fruição do imóvel nem dos serviços a ele vinculados - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo -

Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC –

Sentença mantida – Recurso Desprovido.